Tribunal: STF
Processo: AI 240302
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante. Com efeito, o ato jurídico
perfeito a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da Constituição diz
respeito ao ato que se aperfeiçoou em período anterior a uma lei
que, para não ser retroativa, não pode alcançá-lo, nem aos seus
efeitos futuros. Está, pois, esse conceito ligado ao direito
intertemporal, o que não ocorre no caso, em que se sustenta que a
não-aplicação de um enunciado do TST - que sintetiza a
jurisprudência da Corte e não é norma jurídica posterior ao ato
jurídico em causa - é que teria desconstituído a homologação
administrativa.
Agravo a que se nega provimento.